Tribunal: TJMT
Processo: 1010866-28.2025.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010866-28.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Citação, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AIDO PAVAN - CPF: 431.888.429-53 (APELADO), REBECA BERBERT SANTANA DE JESUS - CPF: 406.231.868-70 (ADVOGADO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO), RICARDO NABOR VESPUCIO - CPF: 046.177.008-38 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. EMBARGOS MONITÓRIOS. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE. ART. 321 DO CPC INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em cheque no valor de R$ 250.000,00, rejeitando embargos monitórios nos quais o emitente alegava ilegitimidade ativa do autor, excesso de cobrança e vinculação da cártula a contrato de cessão de crédito de honorários advocatícios.

2.

O apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que deveria ter sido intimado, com fundamento no art. 321 do CPC, para juntar contrato mencionado nos embargos monitórios, antes do julgamento de improcedência da defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser cassada para oportunizar ao embargante a juntada, em momento posterior à apresentação dos embargos monitórios, de contrato preexistente por ele mencionado como fundamento de sua tese defensiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 321 do CPC disciplina a emenda ou complementação da petição inicial quando ausentes requisitos legais ou presentes defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, não se aplicando à hipótese de deficiência probatória dos embargos monitórios.
5. A inicial monitória foi instruída com cheque emitido pelo requerido, documento que constitui prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória, ainda que prescrito, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula no 299/STJ.
6. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a indicação do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, cabendo ao embargante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

7. A ausência de juntada, em momento oportuno, do contrato de cessão de crédito, do contrato de honorários advocatícios ou de cálculos demonstrativos não configura cerceamento de defesa, mas insuficiência probatória imputável à própria parte que alegou tais fatos.

8. A juntada de documento preexistente apenas com a apelação, sem demonstração de impossibilidade anterior de apresentação ou de fato superveniente, encontra óbice na preclusão consumativa e não autoriza a desconstituição da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O art. 321 do CPC não impõe ao juízo o dever de intimar o embargante monitório para suprir deficiência probatória de sua defesa. 2. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, compete ao emitente, ao opor embargos, comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 3. A juntada tardia de documento preexistente, sem justificativa idônea, sujeita-se à preclusão e não configura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 700.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas no 299 e no 531/STJ; STJ, REsp 1.994.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.12.2023; TJMT, AI 1022896-71.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RICARDO NABOR VESPÚCIO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
que julgou procedente o pedido formulado nos autos da
Ação Monitória
,
movida por
AIDO PAVAN
.

Nas razões recursais constantes no ID 361454895, o recorrente sustenta que a ausência de documento essencial mencionado nos embargos monitórios não poderia conduzir ao julgamento desfavorável de sua defesa sem prévia intimação para emenda ou complementação documental, na forma do art. 321 do CPC. Afirma que o contrato referido comprovaria suas alegações, razão pela qual requer a cassação da sentença, com a reabertura da oportunidade para juntada do documento.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo que a ação monitória foi regularmente instruída com o cheque emitido pelo apelante, sendo dispensável a demonstração da causa subjacente da dívida. (ID. 361454902)

Custas devidamente recolhida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
AIDO PAVAN
, ajuizou
Ação Monitória
em face de
RICARDO NABOR VESPÚCIO,
fundada no cheque no 000005, da Caixa Econômica Federal, conta no 01020595-8, no valor de R$ 250.000,00, emitido em 30/01/2025.

Citado, o requerido apresentou embargos monitórios, nos quais arguiu, em síntese, ilegitimidade ativa do autor e excesso de execução. Alegou que o cheque teria sido endossado em preto para a empresa
“Prenorte Aço de Construção”
, sem reendosso ao requerente, bem como sustentou que a cártula estaria vinculada a contrato de cessão de crédito de honorários advocatícios, cujo valor original seria inferior ao montante cobrado.

Após a regular instrução processual, o juízo
a quo,
sentenciou o processo nos seguintes moldes:

(...) Para o ajuizamento da ação monitória o artigo 700 do Código de Processo Civil exige prova escrita sem eficácia de título executivo. Trata-se, pois, de procedimento especial destinado a tutelar o crédito fundado em documento apto a evidenciar o título do autor, mas que não ostenta a eficácia de título extrajudicial.

No caso dos autos, a ação vem lastreada no cheque no 000005, Caixa Econômica Federal, conta 01020595-8, valor de R$ 250.000,00, emitido pelo requerido/embargante em 30/01/2025 (Id 205242077), conjuntura que satisfaz o requisito legal de prova escrita apta a ensejar a propositura da demanda.

O Embargante alega que o Requerente não possui legitimidade ativa para a cobrança, porquanto o cheque teria sido endossado em preto para a empresa “Prenorte Aço de Construção”, não havendo reendoso para o Autor.

Contudo, não assiste razão o Embargante, visto que há mera anotação manuscrita no verso da cártula com a expressão “Prenorte Aço de Construção”, sem qualquer assinatura do beneficiário original ou do suposto endossatário.

Para que se configura o endosso em preto, nos termos da Lei n.o 7.357/85, imprescindível que o endossante (beneficiário original) assine o título e indique o nome do endossatário. A simples anotação de nome de terceiro, desacompanhada de assinatura, não tem condão de transferir a titularidade do crédito.

Outrossim, o documento acostado aos autos demonstra que o cheque foi depositado na conta bancário do Requerente.

Desse modo,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação.

O caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da demanda, nos termos do inciso I do artigo 355, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde do feito.

Constitui entendimento solidificado do Superior Tribunal de Justiça de que é “
admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito
” (Súmula 299). Portanto, o cheque é prova escrita apta a embasar a ação monitória.

Por força dos princípios inerentes aos títulos de crédito, especialmente a abstração e a inoponibilidade de exceções pessoais, ao autor da ação monitória não se impõe comprovar a causa debendi do título, recaindo sobre o devedor o ônus de demonstrar eventual vício ou inexistência da obrigação.

Anoto que os títulos de crédito são obrigações literais, autônomas, abstratas e cartulares, não podendo ser opostas ao portador de boa-fé exceções pessoais oriundas de terceiros.

Com efeito, a Súmula 531, do STJ, dispõe que "
em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
".

Assim, consoante os princípios cambiais da literalidade e da abstração, ao devedor incumbe comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso dos autos, o embargante alegou que o cheque seria caução de cessão de crédito de honorários advocatícios no valor original de R$105.000,00, contudo não logrou êxito em comprovar suas alegações.

Não obstante o Embargante mencione em sua peça de defesa a existência de contrato de cessão de crédito, contrato de honorários advocatícios e cálculos demonstrativos, denota-se que mencionados documentos não foram colacionados aos autos.

Assim, a tese defensiva não merece prosperar.

Além disso, sustenta o Embargante a aplicação de juros abusivos, porquanto o valor do cheque (R$250.000,00) representaria atualização excessiva de suposto débito original de R$150.000,00.

Com efeito, o Requerente aplicou juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o vencimento do cheque (30/01/2025) até a data da propositura da ação (21/08/2025), alcançando o valor de R$274.189,83.

Nos termos do artigo 406 do Código Civil, quando os juros moratórios não forem conveniados, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devido à Fazenda Nacional.

Destarte, a aplicação de juros de mora de 1% ao mês está em conformidade com a legislação vigente, não havendo que se falar em abusividade. E a correção monetária pelo INPC é índice amplamente aceita pela jurisprudência para atualização de débitos, não havendo qualquer ilegalidade na sua aplicação.

Destaca-se, outrossim, que o Embargante não comprovou que o valor do cheque seria fruto de atualização abusiva de débito anterior, porquanto não colacionou aos autos o documento comprobatório.

Por fim, não se verifica no caso em apreço a hipótese da incidência do artigo 940 do Código Civil.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o

pedido formulado na
Ação Monitória
e, com fundamento no §2o do artigo 701 do Código de Processo Civil, constituo título executivo judicial em favor de AIDO PAVAN no valor de R$250.000,00 correspondente ao cheque no 000005, Caixa Econômica Federal, conta 01020595-8, valor de R$ 250.000,00, emitido em 30/01/2025 (Id 205242077)

Quanto aos encargos moratórios, impende consignar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.199.164/PR (Tema 1368), fixou a Taxa SELIC como índice legal aplicável às dívidas de natureza civil. Com efeito, a Taxa SELIC engloba, simultaneamente, juros de mora e correção monetária, razão pela qual sua aplicação integral somente é admitida a partir do momento em que ambos os encargos coexistem.

Destarte, os juros de mora incidirão desde a primeira apresentação e a correção monetária incidirá a partir da emissão da cártula. Na forma do artigo 389 c/c artigo 406 do Código Civil, a correção monetária se dará pelo INPCA e s juros moratórios pela taxa referencial SELIC.

Condeno RICARDO NABOR VESPUCIO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme o §2o do artigo 85 do CPC.

INTIME-SE a parte devedora, na pessoa de seu advogado, para pagamento voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acrescimento de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. (...) (ID. 361454894)

Pois bem.

A controvérsia recursal se limita a verificar se a sentença deve ser cassada para oportunizar ao apelante a juntada de contrato mencionado nos embargos monitórios, com fundamento no art. 321 do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que, nos embargos monitórios, mencionou a existência de contrato apto a demonstrar suas alegações defensivas, razão pela qual o Juízo de origem deveria tê-lo intimado para emendar ou complementar a defesa, antes de julgar improcedentes os embargos. Invoca, para tanto, o art. 321 do CPC.

Todavia, o art. 321 do CPC disciplina hipótese diversa daquela verificada nos autos. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Tal regra dirige-se, em sua formulação própria, à correção de vícios da inicial, não se prestando a assegurar à parte ré, após a apresentação de defesa desacompanhada dos documentos que ela mesma reputava relevantes, nova oportunidade automática para suprir deficiência probatória.

No caso, a inicial monitória não padecia de ausência documental essencial. Ao contrário, foi instruída com o cheque emitido pelo requerido, ora apelante, documento que, mesmo desprovido de eficácia executiva, constitui prova escrita hábil ao manejo da ação monitória. A sentença consignou expressamente que a cártula satisfaz o requisito legal do art. 700 do CPC e que é admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito, à luz da orientação consolidada na Súmula 299 do Superior Tribunal de Justiça.

A partir dessa premissa, cabia ao embargante demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Com efeito, se a defesa alegava que o cheque estava vinculado a contrato de cessão de crédito de honorários advocatícios, ou que o valor estampado na cártula decorria de atualização abusiva de débito anterior, competia-lhe instruir os embargos monitórios com os documentos necessários à comprovação dessas alegações.

Conforme registrado na sentença, embora o embargante tenha mencionado contrato de cessão de crédito, contrato de honorários advocatícios e cálculos demonstrativos, tais documentos não foram colacionados aos autos em momento oportuno. Também não foi comprovado que o valor do cheque representaria atualização abusiva de obrigação anterior.

Essa circunstância não configura cerceamento de defesa. O apelante foi regularmente citado, apresentou embargos monitórios e exerceu contraditório. A improcedência da defesa decorreu da ausência de comprovação das alegações deduzidas, e não de negativa de oportunidade processual. O processo civil não impõe ao magistrado o dever de advertir a parte acerca da insuficiência de cada prova por ela produzida, sobretudo quando se trata de fato constitutivo da própria tese defensiva.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. ALEGAÇÕES FORMULADAS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS DE FORMA GENÉRICA . EMBARGANTE/RÉ QUE NEM SEQUER PLEITEOU EXPRESSAMENTE QUALQUER PRODUÇÃO DE PROVA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA, EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS AO PARCEIRO COMERCIAL DA RÉ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA PROSSEGUIR NO EXAME DAS DEMAIS ALEGAÇÕES FORMULADAS NA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO . 1. Nos termos do que dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil de 2015, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (i) o pagamento de quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2 . A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico. 3. Na hipótese, a ação monitória foi embasada em nota fiscal, tendo como destinatária a ré, com comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinado, além de três duplicatas, as quais foram protestadas sem qualquer oposição . Tais documentos, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, são suficientemente hábeis para se presumir a existência do crédito pretendido pela autora, inclusive em relação ao fato de que as mercadorias foram devidamente entregues em endereço fornecido pela ré e pertencente a seu parceiro comercial. 4. Dessa forma, caberia à ré comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, não servindo a mera alegação genérica de que "a Embargada não comprovou a efetiva e correta entrega das mercadorias", como constou nos embargos monitórios opostos. 5 . Com efeito, ao contrário do que constou no acórdão recorrido, a embargante/ré, em nenhum momento, afirmou categoricamente que não recebeu as mercadorias ou que desconhecia a pessoa que assinou o comprovante de recebimento, pois limitou-se à simples alegação de que a autora da monitória "não constituiu prova inequívoca de seu direito", a despeito de todos os documentos juntados, incluindo os protestos das duplicatas sem qualquer oposição, valendo ressaltar, ainda, conforme consignado na sentença, que a recorrida "sequer impugnou especificamente a existência de relação jurídica entre as partes, não negando que mantivessem negócios entre si". 6. Diante da ausência de impugnação veemente e específica sobre o recebimento das mercadorias, somado à suficiência das provas juntadas aos autos para se presumir o débito da recorrida, deve-se prevalecer a sentença proferida pelo Juízo a quo, que reconheceu a efetiva entrega das mercadorias. 7 . Considerando que o Tribunal de origem não analisou as demais alegações formuladas pela ora recorrida nas razões de apelação, tais como a ocorrência de prescrição, dentre outras, impõe-se o retorno dos autos para essa finalidade. 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

Também não procede a alegação de que a ausência do contrato impediria o julgamento da demanda. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, conforme estabelece a Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça:
“Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”
.

Assim, a existência ou não do contrato invocado pelo apelante não constituía requisito indispensável à propositura da ação monitória pelo autor.

A pretensão recursal visa deslocar indevidamente ao autor e ao Juízo ônus que era do próprio embargante. O autor apresentou prova escrita suficiente da dívida. O réu, por sua vez, alegou fato destinado a afastar ou reduzir a obrigação, mas não trouxe o documento que reputava necessário à demonstração de sua tese. Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a sentença julgou a controvérsia com base na distribuição regular do ônus probatório.

Há, ainda, outro óbice relevante. O próprio apelante afirma ter juntado o contrato apenas com a apelação,
“como prova da existência do documento”
.

No entanto, a juntada tardia de documento preexistente, sem demonstração de impossibilidade anterior de apresentação ou de fato superveniente que a justifique,
impede o seu conhecimento, ante a preclusão consumativa.

Nesse sentido:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022896-71.2022.8.11 .0000 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A JUNTADA EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO ACOLHIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se admite a juntada extemporânea de documentos, quando a parte já tinha conhecimento de que faziam parte de processo conexo e nem justificou a juntada tardia, ocorrendo a preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas. (TJ-MT - AI: 10228967120228110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

Ante o exposto
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso interposto por
RICARDO NABOR VESPÚCIO
,
mantendo intacta da sentença exarada.

Majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 13% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026